Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-20.2018.8.07.0017
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700536-20.2018.8.07.0017 RECORRENTE: FX PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: CRISTIANA GOMES DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por FX PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre o termo inicial dos juros de mora incidentes sobre os valores a serem restituídos pelo promitente vendedor de imóvel, em caso de extinção do contrato por iniciativa do promitente comprador, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi decidido no julgamento do REsp 1740911/DF (Tema 1.002). A ementa do paradigma é a seguinte: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: - Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. 2. Recurso especial provido. (REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 22/8/2019). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou (ID 11587334): 1. Os juros de mora sobre o valor a ser restituído ao promitente-comprador, no caso de rescisão do contrato de promessa de compra e venda, são contados da data da citação, nos termos do disposto nos arts. 405, do CC, e 219, do CPC. Tal regra se aplica mesmo na hipótese em que a resolução do contrato decorre de iniciativa do promitente-comprador, sem culpa do promitente-vendedor, e é determinada a devolução dos valores pagos com incidência de cláusula penal em percentual diverso do contratado. Considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1740911/DF (Tema 1002), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Outrossim, determino que todas as publicações e intimações referentes ao processo sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado ANDRÉIA MORAES DE OLIVEIRA MOURÃO, OAB/DF 11.161, conforme requerido ID 12136222. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034